Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra a autora que firmou contrato de empréstimo consignado com o réu, e que, em virtude da suspensão do seu benefício junto ao INSS, as parcelas do financiamento não foram quitadas. Relata que, posteriormente, realizou acordo para a liquidação da dívida no qual se comprometeu no pagamento de seis parcelas de R$ 246,47, as quais foram integralmente quitadas. Afirma que vem sendo cobrada por dívida de R$ 2.150,00, a qual considera quitada, e que seu nome não foi excluído dos cadastros de inadimplentes. Requer a declaração de inexistência da dívida de R$ 2.150,00 e condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, o réu alega que a autora possui dois contratos junto à instituição, um de empréstimo consignado e outro de cartão de crédito consignado, sendo que somente o último foi quitado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que a autora contratou empréstimo consignado junto ao réu no valor de R$ 1.407,53, que se comprometeu no pagamento de 72 parcelas de R$ 43,00, e que, em virtude da suspensão do seu benefício junto ao INSS, as parcelas com vencimento a partir de 07/11/2018 não foram pagas (ID 20736693 - Pág. 1/6).
5. Foi juntada “Cédula de Crédito Bancário” número 312475489-0, que indica a contratação de empréstimo “Consignado INSS” no valor de R$ 1.407,53 em 07/11/2016 (ID 20736692 - Pág. 3/5 e 6/8). Também foram juntadas “Planilha de proposta simplificada” (ID 20736692 - Pág. 1 e 9), “CET – Custo Efetivo Total” (ID 20736692 - Pág. 2), “Demonstrativo de Operações” (ID 20736693 - Pág. 1/6), todos referentes ao empréstimo consignado no valor de R$ 1.407,53.
6. Inobstante as alegações do réu de que a autora firmou dois contratos, sendo um de empréstimo consignado e outro de cartão de crédito consignado, as provas dos autos indicam somente a contratação do empréstimo consignado, nada existindo sobre o contrato de cartão de crédito consignado.
7. No caso concreto, o réu não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual de contrato de cartão de crédito consignado, sem prova do instrumento do negócio, não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar a cobrança.
8. Desse modo, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato de cartão de crédito consignado, objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
9. Por sua vez, observa-se que foi proposto acordo para quitação da dívida de “cartão de crédito”, no qual a autora se comprometeu no pagamento de seis parcelas de R$ 246,47 (ID 20736672 - Pág. 1/2), as quais foram integralmente quitadas (ID 20736672 - Pág. 3/4). Dessa forma, diante da inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, resta claro que a autora foi induzida a erro, aceitou a proposta de acordo e pagou a dívida imaginando tratar-se da dívida oriunda do empréstimo consignado.
10. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, constatado que a autora pagou dívida inexistente imaginando tratar-se de quitação de empréstimo consignado, há de ser declarada a quitação do empréstimo consignado consolidado pela Cédula de Crédito Bancário no 312475489-0, surgindo seus efeitos a partir da presente declaração.
11. Quanto ao dano moral, foi comprovada a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes em virtude do débito de R$ 2.150,00 por ordem da instituição ré (ID 20736699 - Pág. 1). Verifica-se que o nome da autora foi incluído nos referidos cadastros por dívida existente, inadimplente desde a suspensão dos benefícios de INSS da autora, em novembro de 2018 (ID 20736693 - Pág. 2). Assim, considerando que a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e a quitação do empréstimo consignado foram reconhecidas na presente decisão, a manutenção do nome da autora nos referidos cadastros decorreu de legítima suposição de que poderia o réu cobrar a dívida do consumidor, suposição que somente foi afastada pela decisão judicial, o que afasta a indenização por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:
a) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e respectivos débitos;
b) decretar a quitação do empréstimo consignado consolidado pela Cédula de Crédito Bancário no 312475489-0;
c) condenar o réu na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao contrato de Crédito Bancário no 312475489-0.
Determino a expedição de ofício ao SERASA para a imediata exclusão do nome da autora de seus cadastros no que se refere ao contrato de empréstimo objeto dos presentes autos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.